Tribunal: TJDFT
Processo: 0713918-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por falta de previsão legal específica, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica é indevida a condenação do vencido nos consectários da sucumbência. Precedentes.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.